Tribunal: TJPA
Processo: 0008565-38.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008565-38.2018.8.14.0201

APELANTE: JOSUE NOBERTO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0008565-38.2018.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE:
JOSUE NOBERTO DA CONCEICAO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
. ART. 129, § 9º, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DA DEFESA
. EXCLUSÃO DA
AGRAVANTE
DO ART. 61, II, ‘F’ DO CP.

BIS IN IDEM
. NÃO VERIFICADO. OFENSA
AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO
ULTRA PETIRA.
INOCORRÊNCIA.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0008565-38.2018.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE:
JOSUE NOBERTO DA CONCEICAO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOSUE NOBERTO DA CONCEICAO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, o qual condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 129, § 9º do CP a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo a execução da pena suspensa pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 do CP, conforme sentença de ID 8787545.

Nas razões recursais, a Defesa requereu a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, com a consequente redução da pena do Apelante, alegando que sua incidência configura
bis in idem
, já que a conduta imputada ao mesmo se enquadra como crime de violência doméstica contra a mulher. Ainda nesse viés, alegou que a aplicação da referida agravante acarreta ofensa ao princípio da correlação, além de caracterizar um julgamento ultra petita, pois o magistrado a quo julgou além dos pedidos formulados pelo Ministério Público.

Em contrarrazões (ID 8787561), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo defensivo, mantendo-se integralmente a sentença proferida no caso em tela.

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 12579236).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1-

DO DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘D’ DO CP. DO JULGAMENTO ULTRA PETITA. DA LESÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

A defesa do apelante requereu a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, com a consequente redução da pena do Apelante, sob a alegação de que sua incidência configura
bis in idem
, além de caracterizar um julgamento ultra petita e ofensa ao princípio da correlação.

Sem razão o Recorrente.

De início, no que tange a ocorrência de
decisão
ultra

petita
e malferimento ao
princípio da correlação
, cumpre asseverar que é lícito ao magistrado reconhecer agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, sobretudo a luz das previsões dos artigos 385
[1]
e 387, I
[2]
, do CPP.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. ART. 61, II, ALÍNEA H, DO CP. VÍTIMA COM MAIS DE 60 ANOS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DE PENA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ELEMENTO APTO A JUSTIFICAR O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.

1. A jurisprudência desta Casa é no sentido de que não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal ( HC n. 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).”

Seguindo, a aplicação da
agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal
de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006
não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar
contra a mulher
, característica que não compõe o tipo penal do art. 129, §9º do CP.

Certamente, a conclusão da instância antecedente sobre a aplicação da agravante conforma-se à jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal, conforme se observa:

“APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Alegação de sentença ultra petita. Pedido de nulidade. Improcedência. Muito embora o órgão acusatório não tenha requerido ...Ver ementa completaa incidência da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP ao presente caso, o fato de o juízo ‘a quo’ a ter reconhecido de ofício na sentença não enseja qualquer ilegalidade. Isso porque, prevê o art. 385 do CPP que, nos crimes de ação penal pública, “o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. 2) Alegação de bis in idem na condenação como incurso no art. 129, § 9º do CP em conjunto com a agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP. Inocorrência. Rito da Lei Maria da Penha. A agravante incidiu no presente caso, em razão da vítima ser mulher, o que não é elementar da lesão corporal qualificada prevista no art. 129, § 9º do CP, não havendo que se falar em bis in idem. Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação da agravante do art. 62, II, alínea ‘f’, do CP de modo conjunto com outras disposições da Lei Maria da Penha não acarreta bis in idem.

3) Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-PA 00075056420178140201, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/07/2022, 3Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/07/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS/FAMILIARES. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FRONTAL DIVERGÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O acórdão recorrido está parametrizado com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não acarreta bis in idem’ (HC 178.358 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 12.05.2020). Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 192.287-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA

2023

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]

Art. 385.

Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

[2]

Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(Vide Lei nº 11.719, de 2008)

I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer;

Belém, 21/08/2023